Tribunal: TJDFT
Processo: 0730284-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730284-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 69929205 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com pedido de natureza liminar movida em face de ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., indeferiu o pleito de verve provisória e antecedente formulado na petição inicial correspondente, por não vislumbrar a probabilidade do direito lá postulado. O hospital agravante recorre da aludida decisão, almejando sua integral reforma, de modo que, agora, em sede recursal, lhe seja deferida a tutela de urgência por ele vindicada, ordenando à agravada o imediato reestabelecido do atendimento aos beneficiários do Plansaúde Assistência Médica operado pelo recorrente, até o final julgamento deste recurso. Para tanto, alega que é uma empresa operadora de saúde com inscrição na Agência Nacional de Saúde (ANS) sob o no 41.936-2, e que firmou com a agravada, em 20/11/2017, contrato de referenciamento, integrando-a, a partir de então, à sua rede credenciada para assistência médico-hospitalar dos beneficiários acobertados pelo aludido plano. Sustenta que passou por dificuldades financeiras nos últimos tempos, o que lhe levou a ajustar com a agravada um termo de confissão de dívida, em 20/03/2020. Narra que após isso, abruptamente, a agravada suspendeu o atendimento aos beneficiários do plano de saúde que opera, sob a desarrazoada alegação de atraso de pagamentos. Afirma que ainda estava discutindo com a agravada os supostos atrasos por ela apontados, os quais não tem relação direta com a dívida anteriormente reconhecida, pois tratam de contestação de inclusão de medicamentos e procedimento não abrangidos pelo convênio, situação intitulada como glosa dos valores. Nas circunstâncias relatadas, o nosocômio agravante assevera ser incabível a suspensão aplicada pela agravada, eis que não houve descumprimento contratual de sua parte, pelo que deve ser reestabelecido o atendimento aos seus assistidos, especialmente no atual momento pandêmico, no qual seus assistidos demandam muito mais por serviços médico-hospitalares. Impugna a conduta unilateral tomada pela agravada, que, segundo o defendido, lhe tolheu a possibilidade de solucionar o problema extrajudicialmente, inclusive por meio de busca de recursos governamentais capazes de lastreá-lo nesse desiderato. Destaca que se a vontade da agravada é, de fato, rescindir unilateralmente o contrato que une as partes, porquanto não lhe fora oportunizado qualquer prazo para correção ou cumprimento fiel do contrato, tal hipótese se enquadra na previsão contida na Cláusula 9.1 do contrato correlacionado, que exige comunicação do prazo de 30 (trinta) dias de antecedência – o que não foi respeitado no caso vertente, nos moldes afirmados pelo recorrente. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que a não concessão da tutela de urgência requestada poderá lhe provocar diversos prejuízos financeiros, frisando também possíveis riscos de serem causados aos beneficiários do plano, cujo atendimento está suspenso no âmbito da agravada. Ancorado sobretudo nisso, o agravante requer, em sede de tutela de urgência, “o deferimento, liminarmente, do reestabelecimento imediato do atendimento aos beneficiários do PLANSAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA do Agravante, até o final julgamento deste recurso, dentro dos moldes legais” (ID 18727132), dentre outros pedidos de ordem sucessivas. No mérito, requesta pelo provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 18727136 e 18727135), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade do processo, dentre outros, tratarei o pleito de caráter antecedente apenas como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), percebe-se que o recorrente - embora faça menção a efeito suspensivo -, almeja, na verdade, em sede de provimento provisório, a antecipação total da pretensão reformatória formulada na peça recursal em exame. Nesse cenário, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante. Com base em uma análise rasa e instrumental da causa própria do atual estágio destes autos, embora o agravante tenha alegado o cumprimento das obrigações ajustadas no termo de confissão de dívida firmado com a agravada em 20/03/2020 (ID 69846441 dos autos de origem), o interessado e responsável por tal encargo (CPC, art. 373, I) não trouxe à colação elementos de provas cabais do cumprimento asseverado. O juízo de probabilidade capaz de alicerçar, no caso à baila, o deferimento da tutela de urgência depende intrinsecamente da comprovação do adimplemento absoluto do convencionado com a agravada no instrumento particular de confissão de dívida. Entretanto, de acordo com os elementos de convicção despontados dos autos, não constato um grau de verossimilhança plausível e suficiente a embasar a concessão da antecipação da tutela recursal almejada pelo agravante. Em que pese todos os argumentos expedidos pelo hospital recorrente, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da controvérsia e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Apesar das possíveis repercussões financeiras ao agravante provocadas pela suspensão empreendida pela agravada, sem olvidar também das eventuais consequências aos beneficiários do plano de saúde operado pelo recorrente, não denoto, nesta fase processual, um elevado grau de verossimilhança do direito defendido no presente agravo de instrumento a ponto de reputar provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito recursal. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes, mediante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos cognoscíveis coligidos aos autos, não vislumbro um alto grau de probabilidade apto ao deferimento da medida requerida pelo agravante. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, porquanto comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja obrigada a restabelecer os serviços prestados aos seus beneficiários, alegando, como fundamento, o disposto na cláusula 9.1. do contrato celebrado entre as partes, que exige a comunicação escrita com a antecedência mínima de 30 dias. Todavia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. com efeito, a cláusula 91. refere-se às hipóteses de rescisão sem justa causa. No caso dos autos, está claro que a rescisão ocorreu em virtude de inadimplência (69846443 - Pág. 1), fato, inclusive, confessado na petição inicial. Aplicável, nesta hipótese, o disposto na cláusula 9.2., que estabelece que a rescisão poderá ocorrer independentemente de observância de qualquer prazo antes do efetivo encerramento da atividade. Necessário anotar, ainda, que a cláusula 9.2.d. afirma que a rescisão ocorre em caso de atraso ou não pagamento da fatura por período igual ou inferior a 60 dias do seu vencimento e, no caso dos autos, a parte autora não comprovou nos autos os pagamentos das parcelas ordinárias, mas, tão somente, de parcelas relativas a débitos antigos. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” (ID 69929205 dos autos de origem) Acresça-se, por oportuno, que, no caso vertente, não se mostra hígido o conjunto fático-probatório produzido unilateralmente pelo agravante até o momento, especialmente porque falta a prova cabal dos pagamentos das obrigações relacionadas os instrumento de confissão de dívida entabulado entre as partes, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos por ele suscitado, mormente no que tange aos supostos atrasos por ocorrência de inclusão de medicamentos e procedimento não abrangidos pelo convênio, que, consoante asseverado pelo agravante, são débitos não abrangidos no aludido instrumento particular e insuficientes a dar azo à conduta implementada pela agravada. De igual modo, não considero indelével a afirmação de a agravada pretende resilir a avença unilateralmente, sem justo motivo. Todas essas alegações exigem uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelo agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se o agravado, via postal (ID 69846424 dos autos de origem) para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator